Tribunal: TJSP
Processo: 1003596-43.2015.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – Preexistência de legítimas negativações anteriores – Inteligência da Súmula 385 do STJ – Indenização indevida – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – Arbitramento de forma equitativa, a evitar condenação em quantia irrisória devida ao

Ementa:

APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – Preexistência de legítimas negativações anteriores – Inteligência da Súmula 385 do STJ – Indenização indevida – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – Arbitramento de forma equitativa, a evitar condenação em quantia irrisória devida ao patrono do autor e excessiva aos patronos da ré, aplicando-se o art. 85, § 8o, do CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001012910
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003596-43.2015.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante SAMUEL
FERREIRA MELO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado TELEFONICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) E RUY COPPOLA.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003596-43.2015.8.26.0068 -Voto no 30662 - cs
2
Voto no 30662
Apelação no 1003596-43.2015.8.26.0068
Comarca: Barueri - 4a Vara Cível
Apelante: Samuel Ferreira Melo
Apelado: Telefônica Brasil S/A
Juíza 1a Inst.: Dra. Renata Bittencourt Couto da Costa
32a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONIA
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS
MORAIS
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
Preexistência de
legítimas negativações anteriores Inteligência da Súmula 385
do
STJ

Indenização
indevida

HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS Arbitramento de forma equitativa, a evitar
condenação em quantia irrisória devida ao patrono do autor e
excessiva aos patronos da ré, aplicando-se o art. 85, § 8o, do CPC
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, com observação.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por SAMUEL
FERREIRA MELO contra a r. sentença de fls. 372/377 que, nos autos da ação
declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de reparação de danos
morais promovida contra TELEFÔNICA BRASIL S/A, julgou parcialmente
procedentes os pedidos, para declarar a inexigibilidade do débito atinente à
fatura da linha telefônica não contratada pelo autor (inclusão SPC em
11/11/2014, data de vencimento 10/07/2014, contrato 0210064835), tornando
definitiva a tutela provisória de urgência previamente concedida.
Em razão da sucumbência recíproca, as partes
foram condenadas ao pagamento de metade das custas e despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003596-43.2015.8.26.0068 -Voto no 30662 - cs
3
processuais, além dos honorários sucumbenciais da parte adversa, arbitrados
em 10% sobre o valor da condenação para a ré (valor da negativação) e 10%
sobre o valor pretendido (R$ 78.800,00) para o autor, vedada a compensação
das verbas, observada a concessão da gratuidade ao autor.
Irresignado, apela o autor (fls. 379/409),
sustentando, em síntese, que os danos morais são presumidos na hipótese de
negativação indevida e que na época da distribuição da presente demanda não
havia nenhum outro apontamento restritivo de crédito. Impugnou as
negativações anteriores apontadas no extrato do Serasa, ressalvando que teve
seus dados pessoais subtraídos e não pode ser responsabilizado por
irregularidades praticadas por terceiros, além de se insurgir em relação a
distribuição das verbas de sucumbência.
Houve contrariedade ao apelo (fls. 412/417), em
defesa do desate da controvérsia traduzida na sentença recorrida.
É o relatório, passo ao voto.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade
de débito com pedido de reparação de danos morais promovida por Samuel
Ferreira Melo contra Telefônica Brasil S/A, em decorrência da habilitação
fraudulenta de linha telefônica em seu nome.
A controvérsia dos autos se restringe a análise
da existência de danos morais indenizáveis em decorrência da negativação
indevida do nome do autor e da distribuição das verbas de sucumbência.
Delineada a breve situação fática, o recurso
comporta parcial provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003596-43.2015.8.26.0068 -Voto no 30662 - cs
4
I -- Em consulta aos ofícios expedidos pelo
SCPC e pela Serasa, por determinação expressa do juízo de primeiro grau,
verifica-se que o autor possuía inúmeras restrições válidas preexistentes ao
apontamento efetuado pela ré (fls. 198/199 e 203/204).
Dispõe a Súmula 385 do STJ: “Da anotação
irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por
dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito
ao cancelamento.”
Isso porque “quem jaì eì registrado como mau
pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição
do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito” (REsp.
no 1.002.985/RS, rel. Min Ari Pargendler, DJe 27/08/2008).
Portanto, conforme dispõe a Súmula 385 do
STJ, a anotação irregular não enseja, por si só, dano moral, quando houver
outras anotações legiìtimas e preexistentes em nome da parte.
Assim, ante a legitimidade das negativações
preexistentes à anotação que é objeto da demanda, inviável reconhecer a
ocorrência de dano moral.
Nesse sentido se consolidou o entendimento do
C. STJ, inclusive em sede de recurso repetitivo:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE
PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PREEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL AFASTADO. DECISÃO AGRAVADA
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO. 1. Aplicável o enunciado n. 385 da Súmula desta Corte às
situações em que, apesar de reconhecida a anotação indevida nos órgãos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003596-43.2015.8.26.0068 -Voto no 30662 - cs
5
de proteção ao crédito em razão de solicitação do credor, o devedor possua
outras inscrições anteriormente registradas. Dano moral não caracterizado.
2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 733.263/RS,
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
04/08/2016, DJe 12/08/2016)
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
DANO
MORAL.
NÃO
CARACTERIZADO.
INSCRIÇÃO
INDEVIDA
COMANDADA PELO SUPOSTO CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES.
SÚMULA 385/STJ. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões
necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão
alguma ou negativa de prestação jurisdicional. 2. "Da anotação irregular em
cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral,
quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao
cancelamento" (Súmula 385/STJ). 3. Embora os precedentes da referida
súmula tenham sido acórdãos em que a indenização era buscada contra
cadastros restritivos de crédito, o seu fundamento - "quem já é registrado
como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma
inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao
crédito", cf. REsp 1.002.985-RS, rel. Ministro Ari Pargendler - aplica-se
também às ações voltadas contra o suposto credor que efetivou a inscrição
irregular. 4. Hipótese em que a inscrição indevida coexistiu com quatorze
outras anotações que as instâncias ordinárias verificaram constar em nome
do autor em cadastro de inadimplentes. 5. Recurso especial a que se nega
provimento. (REsp Repetitivo 1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 16/05/2016)
Ademais, verifica-se que o autor se contradiz
em grau recursal ao afirmar genericamente que teve seus dados pessoais
subtraídos (fl. 385), pois afirmou exatamente o contrário na petição inicial (item
2 - fl. 5), não havendo indícios probatórios mínimos de que as negativações
anteriores sejam indevidas.
Veja-se, inclusive, que competia ao autor
demonstrar a irregularidade das negativações anteriores, apontando com
exatidão as demandas judiciais supostamente ajuizadas anteriormente em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003596-43.2015.8.26.0068 -Voto no 30662 - cs
6
relação a tais débitos, além de apresentar as respectivas decisões judiciais
favoráveis com trânsito em julgado, o que não ocorreu no caso concreto.
Assim, era mesmo de rigor o afastamento da
pretensão indenizatória deduzida pelo autor.
II -- Por outro lado, a insurgência em relação aos
honorários sucumbenciais arbitrados deve ser acolhida.
Com
efeito,
a
fixação
dos
honorários
advocatícios decorre do princípio da causalidade e visa remunerar o tempo e
desgaste para o cumprimento da obrigação.
Neste passo, inaplicável a fixação do “quantum”
sobre o valor da negativacao indevida (R$ 210,96 - fl. 199), como impõe o art.
85, § 2o, do CPC, pois seria ínfimo e desprestigiaria o trabalho prestado pelo
patrono do autor:
“Nas causas de proveito econômico inestimável,
assim compreendidas aquelas onde não é possível vislumbrar
benefício econômico imediato, os honorários serão fixados por
equidade, ou seja, pelo senso de justo do juiz. O mesmo critério deve
ser utilizado para as causas com proveito econômico ou valor da
causa muito baixo. O texto tem o propósito de evitar a fixação de
honorários ínfimos, já que sendo muito baixo o valor da causa, se
observados os percentuais definidos nos §§ 2o e 3o do art. 85,
baixíssimos seriam os honorários. Significa, então, que a lei
implicitamente impõe um padrão mínimo de honorários, tendo
presente a importância e a dignidade da profissão de advogado”
(Luiz Henrique Volpe Camargo, Breves Comentários ao Novo
Código de Processo Civil, Coord. Teresa de Arruda Alvim
Wambier, RT, 2015, p. 319).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003596-43.2015.8.26.0068 -Voto no 30662 - cs
7
Por outro lado, mostra-se excessivo o valor dos
honorários sucumbenciais arbitrados aos patronos da ré, no importe de 10%
sobre o valor pretendido pelo autor (R$ 78.800,00), pois totalmente incompatível
com a complexidade da presente demanda.
Assim, considerando a natureza da demanda e
grau de complexidade envolvido, bem como o desempenho profissional e o
tempo de duração do processo, os honorários sucumbenciais devidos aos
patronos das partes ficam arbitrados reciprocamente, por equidade, em R$
1.500,00 (art. 85, § 8o, do CPC), já considerado o trabalho adicional em grau
recursal (art. 85, § 11, do CPC), vedada a compensação das verbas,
observando-se que sua exigibilidade fica suspensa em relação ao autor, nos
termos do §3o do art. 98 do mesmo diploma processual.
Ressalvado, por oportuno, que a oposição de
embargos declaratórios manifestamente protelatórios ensejará a aplicação da
penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, porquanto deve a insurgência
se realizar pelo meio recursal adequado.
III -- Ante o exposto, e pelo meu voto, DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos acima alinhavados.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator